Tribunal: TJDFT
Processo: 0704287-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704287-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FRANCISCO DE ASSIS TORRES JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão ID 43409379, proferida em sede de liquidação de sentença movida por FRANCISCO DE ASSIS TORRES JUNIOR, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante e, homologando o laudo pericial, tornou líquida a condenação no valor de R$8.533,01, atualizado até a data do laudo pericial. Em suas razões recursais, o executado agravante sustenta, em suma, que discordou do laudo pericial, tendo apontado que deve ser realizado decote de percentual indenizado pelo seguro PROAGRO, sendo o montante devido a quando de apenas 2.339,93. Ressalta que o diferencial do Plano Collor não será devida, ou será devido apenas parcialmente, já que o mutuário não pagou o financiamento, mas foi indenizado pelo PROAGRO. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de abster o banco agravante do pagamento de valores infundados e que geram unicamente o locupletamento do agravado. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e declare que o desconto de valores recebidos pelo agravado seja reputado válido e retirado dos cálculos apresentados pelo perito. Preparo regular (ID 43409381 e 34309377). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, tendo a decisão agravada, inclusive, ressaltado que após a preclusão da decisão ora agravada ocorra a intimação do credor/agravado para, caso queira, apresente pedido de cumprimento de sentença. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de fevereiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora